Tribunal: TJDFT
Processo: 0001786-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA. PROVAS CONFIRMADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos depoimentos e documentos probatórios existentes nos autos. Nada obstante, na hipótese lançada aos autos, a tese absolutória aventada pela Defesa foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo. Preliminar rejeitada.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da existência do fato, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas e da testemunha, bem como o reconhecimento pessoal do réu na fase inquisitorial, demonstraram que o apelante subtraiu os aparelhos celulares das vítimas.
3. A prova produzida em inquérito restou devidamente confirmada em Juízo, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, perfazendo um conjunto probatório robusto e coeso no sentido de apontar a autoria do crime por parte do apelante com a utilização de arma.
4. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
5. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem 02 (dois) crimes, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
6. Recurso conhecido e não provido para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa e, no mérito, manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.